Tribunal: TJMT
Processo: 0005432-42.2006.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0005432-42.2006.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:

EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

TURMA JULGADORA:
[DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(CONVOCADO)
, DES. HELIO NISHIYAMA]

PARTE(S):

[CESAR DE PAULA PEREIRA - CPF: 016.349.357-05 (APELADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), LEONARDO GIANINI DE SOUZA FERNANDES - CPF: 878.111.621-72 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSNI LIMA PEREIRA - CPF: 111.284.961-00 (APELADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JOSE CRESTANI - CPF: 246.894.400-34 (APELANTE), ILDO CRESTANI - CPF: 230.091.600-20 (APELANTE), VALCIR LUIZ CARRA - CPF: 249.870.260-15 (APELANTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), INES CASANOVA GRANDO CARRA (APELANTE), CARLOS ROBERTO SIMONETI - CPF: 213.363.429-00 (APELANTE), NELI DEDONATI SIMONETI - CPF: 593.118.431-72 (APELANTE), CESAR DE PAULA PEREIRA - CPF: 016.349.357-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO SIMONETI - CPF: 213.363.429-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELI DEDONATI SIMONETI - CPF: 593.118.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), INES CASANOVA GRANDO CARRA (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO CRESTANI - CPF: 230.091.600-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRESTANI - CPF: 246.894.400-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA INES CASANOVA GRANDO CARRA - CPF: 819.962.501-59 (APELANTE), LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência da
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR
UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, APÓS RETIFICAÇÃO DO VOTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. POSSE INDIRETA. PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TERMO DE PARTICULAR DE ACORDO. RESPONSÁVEL PELA GUARDA DA POSSE. ABUSO DE CONFIANÇA. RECUSA NA RESTITUIÇÃO BEM. POSSE PRECÁRIA DO RESPONSÁVEL. ESBULHO COMPROVADO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DAS MATRÍCULAS. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse de imóvel rural, com área total de 1.699 hectares, objeto das matrículas 15.804, 15.805 e 15.806 do Registro de Imóveis de Tangará da Serra. O autor alegou exercício de posse mansa e pacífica desde 1998, sendo esbulhado pelos réus em 2006. Os apelantes sustentam ausência de comprovação da posse anterior do autor e legitimidade de sua própria ocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões a serem analisadas: (i) se a sentença é nula por julgamento
extra petita
ao indicar matrículas diversas daquelas mencionadas na petição inicial; (
ii
) se há ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita; (
iii
) se o autor comprovou o exercício de posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda; e (
iv
) se restou configurado o esbulho possessório praticado pelos réus, com a consequente perda da posse pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indicação equivocada das matrículas no dispositivo da sentença configura erro material, passível de correção de ofício, sem alteração do conteúdo decisório ou dos limites objetivos da lide.

4. A legitimidade passiva dos apelantes resta configurada pela imputação, na causa de pedir, de conduta comissiva e omissiva que resultou no esbulho possessório, não se limitando ao mero descumprimento contratual, mas abrangendo a efetiva ocupação da área do autor, conforme demonstrado pelo Termo Particular de Acordo, pelos depoimentos colhidos em audiência e pela prova pericial que atestou sobreposição de áreas.

5. A via possessória eleita mostra-se adequada, pois a pretensão autoral fundou-se no exercício fático da posse, com demonstração de esbulho praticado pelos requeridos, não se confundindo com discussão meramente dominial, ainda que documentos de propriedade tenham sido utilizados para delimitar o objeto litigioso.

6. A posse do autor sobre o imóvel rural restou amplamente demonstrada pelo Termo Particular de Acordo firmado em junho de 1998, no qual o apelante reconheceu expressamente que o autor era legítimo proprietário e possuidor de área maior de 2.999 hectares, da qual 1.699 hectares constituem o objeto desta demanda, comprometendo-se a guardar e manter a posse em favor do autor contra terceiros esbulhadores ou turbadores, e em contrapartida recebeu posse de 1.300 hectares.

7. O exercício efetivo da posse pelo autor foi corroborado pelo depoimento pessoal do próprio apelante em audiência de instrução, que confirmou a autenticidade do acordo firmado e reconheceu que o autor exercia atos possessórios no local anteriormente ao acordo e, posteriormente, na pessoa do requerido, através de posse indireta e precária.

8. Configura-se posse precária quando alguém recebe a posse de um bem, com a obrigação de devolvê-lo, como o caso em tela, mas, abusando da confiança, se recusa a fazê-lo, tornando a posse que antes era justa, em injusta.

9. O esbulho foi demonstrado pelo impedimento de acesso ao imóvel e pela ocupação indevida da área pelos requeridos,
responsáveis pela guarda, com expansão de posse além dos limites originalmente pactuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido, com retificação de ofício do erro material constante do dispositivo da sentença para consignar que a reintegração recai sobre as matrículas nº 15.807, 15.808 e 15.809 do CRI de Tangará da Serra/MT.

Tese de julgamento
:

1. O erro material no dispositivo da sentença que indica números de matrículas diversos do objeto da inicial pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem configurar julgamento
extra petita

ou ofensa à coisa julgada.

2. Há legitimidade passiva do réu em ação possessória quando a causa de pedir lhe imputa não apenas descumprimento de obrigação contratual de guarda da posse alheia, mas efetiva ocupação da área do autor, com ampliação irregular mediante georreferenciamento fraudulento.

3. A via possessória é adequada quando a pretensão se funda no exercício fático da posse, com demonstração de esbulho, ainda que documentos dominiais sejam utilizados para delimitar o objeto litigioso.

4. Comprova-se a posse anterior em ação de reintegração mediante termo de acordo em que o réu reconhece expressamente a condição de possuidor do autor e assume obrigação contratual de guardar a posse alheia, constituindo prova documental de natureza confessória que vincula o declarante.

5. Configura-se esbulho possessório quando o réu, que havia assumido contratualmente a obrigação de guardar a posse alheia, expande irregularmente sua ocupação sobre a área do autor, valendo-se de sua ausência temporária e procedendo georreferenciamento indevido com substituição de confrontantes e translocação de
títulos.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN A
N
DRADE ADDÁRIO
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALCIR LUIZ CARRA
e sua esposa
SILVANA INES CASANOVA GRANDO CARRA
em face da sentença proferida na
Ação de Reintegração de Posse
n. 0005432-42.2006.8.11.0055 movida por
CÉSAR DE PAULA PEREIRA
e
ESPÓLIO DE OSNI LIMA PEREIRA
, que
julgou procedentes
os pedidos iniciais para reintegrar os autores na posse dos imóveis rurais matriculados no CRI de Tangará da Serra sob os números
15.804, 15.805 e 15.806
, consignando, no entanto, que em caso de colheita pendente, se aguardasse o prazo de 90 (noventa) dias para a efetivação da reintegração de posse, com vistas de mitigar os danos e não acarretar ônus demasiado ao autor. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Em suma, arguem os apelantes a
nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
posto que, apesar de a inicial da ação e os documentos que a instruíram indicarem que os autores apelados postularam a reintegração de posse sobre a área dos imóveis de matrículas
números 15.807, 15.808 e 15.809
do CRI de Tangará da Serra/MT, o juízo singular julgou procedente a ação para reintegrá-los na posse dos imóveis matriculados no mesmo Cartório sob os
números 15.804, 15.805 e 15.806
(atuais números 37.510, 37.518 e 37.515) que pertencem aos apelantes e que em nada corresponde à área efetivamente em litígio.

Aind
a,
em sede preliminar, os apelantes defendem a
inadequação da via eleita
, sob o argumento de que, embora se trate de ação possessória, a discussão foi desviada pelo apelado para questões afetas ao domínio (pretensão petitória), como validade de títulos e matrículas, pretensas sobreposições dos títulos primitivos, cadeia dominial e localização de cada matrícula, o que evidencia a carência de interesse de agir para a via possessória, que deve se ater, exclusivamente, à prova da posse e do esbulho.

Os apelantes
arguiram ainda
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, argumentando que a ação não imputou ao requerido VALDECI qualquer esbulho, mas sim
apenas um
suposto descumprimento contratual, consistente na possível omissão de obrigação de zelar pela área.

Adiante, na última preliminar, pretendem a nulidade da sentença por vício de fundamentação, vez que, mesmo tendo sido opostos embargos de declaração para suscitar omissões do julgado, o juízo sentenciante rejeitou os
aclaratórios
sem enfrentar as preliminares de
inadequação da via eleita
e de
ilegitimidade passiva
, matérias de ordem pública que, se acolhidas, poderiam levar à extinção do processo sem análise do mérito, o que, de acordo com os apelantes, ensejou violação ao art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/15.

No mérito, asseveram que o apelado promoveu uma indevida alteração da causa de pedir, vedada pelo art. 329 do CPC/15, posto que apesar de a posse inicialmente indicada nos croquis da petição inicial recair sobre a área que tinha o Sr. Valdir Berta por vizinho a oeste, após a perícia constatar que a localização do título em que se funda o pleito possessório era diversa, o autor passou a pleitear a reintegração de uma área mais a leste, sobrepondo-se à posse dos apelantes, o que caracteriza a utilização da via possessória como se demarcatória ou reivindicatória fosse.

Pontuam que o apelado nunca comprovou os pressupostos da ação possessória, quais sejam, a posse anterior e o esbulho, posto que as provas por ele apresentadas se limitaram a títulos de domínio e a um
Termo Particular de Acordo
, incapazes de demonstrar o exercício fático da posse.

Enfatizam ainda que a sentença desconsiderou o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial e os depoimentos que confirmam a posse legítima dos apelantes.

Ressalta também que, contrariamente ao consignado pelo juízo sentenciante, inexiste qualquer reconhecimento por parte do apelante
VALCIR
, por ocasião de seu depoimento na audiência de instrução, no sentido de que o autor tenha exercido posse sobre a área que se determinou que indevidamente fosse reintegrada ao apelado (
Fazenda São Pedro
), tendo, ao contrário, consignado que somente assumiu o compromisso de cuidar da área vizinha a sua (
Fazenda São Paulo
) porque foi induzido em erro pelo apelado
OSNI
, o qual lhe assegurou que havia adquirido a área do então possuidor
Plínio
Greipel
, fato que foi posteriormente desmentido pelo próprio
Sr. Plínio
, como também pela testemunha
Valdir Berta
.

No mais, aponta que o juízo
a quo
sequer se deu ao trabalho de apreender a alteração da causa de pedir promovida pelo apelado ao longo do desenvolvimento do processo, posto que, apesar do autor recorrido ter apontado inicialmente como a área objeto da proteção pretendida o espaço geográfico localizado entre a fazenda dos apelantes (
Fazenda São Pedro
) a leste

e a propriedade de
Valdir Berta
a oeste, e de ter, na inicial, imputado atos de esbulho apenas aos irmãos
CRESTANI
, somente nas alegações finais alterou a localização da área objeto do pedido, alterando a autoria da
inva
s
ão
aos recorrentes.

Por fim, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para: (i) anular a sentença por julgamento
extra petita
; (
ii
) anular a sentença por ausência de fundamentação; (
iii
) reformar a sentença para extinguir o processo por ilegitimidade passiva
ad causam
; (
iv
) reformar a sentença para extinguir o processo por inadequação da via eleita; ou, no mérito, (v) reformar a sentença para julgar improcedente a ação, com a inversão do ônus de sucumbência.

As contrarrazões do apelado
ESPÓLIO DE OSNI LIMA PEREIRA
vieram no
ID nº 281180506
, alegando que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau encontra plena sintonia com as provas produzidas e com o ordenamento jurídico vigente.

Afirma que o falecido OSNI LIMA PEREIRA adquiriu legitimamente as áreas rurais denominadas Fazenda São Paulo I, II e III, com 1.699 hectares, exercendo posse mansa e pacífica sobre os imóveis até o ano de 2006, quando foi impedido de adentrar na propriedade, encontrando-a ocupada pelos apelantes.

Destaca a existência do TERMO PARTICULAR DE ACORDO firmado em 20 de junho de 1998, no qual o apelante VALCIR LUIZ CARRA reconheceu expressamente a posse e propriedade do autor sobre a área de 1.699 hectares, comprometendo-se a guardar a posse em favor de OSNI contra terceiros esbulhadores ou turbadores, além de se comprometer a não violar o direito de posse do autor.

Em contrapartida a esse reconhecimento e compromisso, o autor repassou ao apelante parte do título adquirido de MARLENE TADEU, o que foi efetivado mediante escrituras públicas.

O apelado argumenta que o laudo pericial, embora tenha apresentado inconsistências apontadas em impugnações, trouxe elementos que comprovaram os fatos narrados na inicial. Afirma que o perito utilizou como base o georreferenciamento fornecido pelos próprios apelantes, o qual teria sido feito de forma incorreta e fraudulenta, deslocando a situação do imóvel e substituindo confrontantes para evitar a anuência do autor.

Ressalta que os títulos de propriedade de VALCIR CARRA possuem origem na mesma gleba desmembrada da qual decorre o título do autor, ambos provenientes da matrícula de MARLENE TADEU.

Declara que a parte apelante procedeu ao georreferenciamento sobre a área de propriedade do autor à sua revelia, possivelmente fraudando a declaração de propriedade e os marcos, em violação à Lei nº 10.267/2001, que veda a realização de georreferenciamento quando há litígio na área.

Salienta ainda que a posse do autor restou amplamente comprovada pelo TERMO PARTICULAR DE ACORDO, pelos depoimentos colhidos em audiência, pelos documentos de titularidade e pelos elementos do laudo pericial, bem como o próprio apelante VALCIR confessou em audiência que o autor exercia posse sobre a área, mantendo-a com divisas bem demarcadas, o que torna incontroversa a
inva
s
ão
.

Por derradeiro, reafirma que os apelantes se aproveitaram da ausência do autor no local e da confiança depositada para expandir sua posse sobre a área do autor, assim, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença, e a majoração das verbas sucumbenciais em sede recursal, com base no artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Em decisão de
ID nº 295778854
, o julgamento do recurso foi convertido em diligência para
(a)
a intimação dos autores apelados para, no prazo de 15 (quinze) dias, (a.1) indicar os números das matrículas das áreas das
Fazendas São Paulo I
(199,00ha.),
São Paulo II
(500,00ha.) e
São Paulo III
(1.000,00 ha.), bem como (a.2) apresentar as cópias das referidas matrículas, e das eventuais matrículas delas originadas, (a.3) manifestando, ainda, se a área a área cuja posse se disputa corresponde à atualmente ocupada pelos irmãos
JOSÉ
e
ILDO CRESTANI
e anteriormente ocupada
ALFREDO PLINIO GREIPEL
, assim como
(b)
a intimação dos réus apelantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, (b.1) indicar os números das matrículas correspondentes à área de 1.300 hectares abertas a partir do
Termo de Acordo
de
ID nº 281180403
, havido entre as partes, assim como (b.2) apresentar as cópias das referidas matrículas, e das eventuais matrículas delas originadas, o que foi cumprido pelo apelado.

É o
relatório.-

SU
S
TENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA
,
RESPECTIVAMENTE, A
ADVOGADA
CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA
(
OAB/MT 14131-O
)
E
O ADVOGADO
JONAS COELHO DA SILVA
(
OAB/MT 5706-O
).

V O T O
(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
)

EXMA. SRA
.
DESA. MARILSEN A
N
DRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes Pares,

Em suma, pretendem os apelantes a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, sob o argumento de que o autor/apelado pleiteou a reintegração nas matrículas nº 15.807, 15.808 e 15.809, mas a sentença determinou a reintegração nas matrículas nº 15.804, 15.805 e 15.806, que correspondem à Fazenda São Pedro, de propriedade e posse dos apelantes desde 1984.

Entretanto, o inconformismo dos apelantes não prospera – até porque, examinando a petição inicial dos autos principais de
ID nº 75035171 – Pág.21/4
3, verifica-se que em momento algum o autor pleiteou a reintegração nas
matrículas nº 15.807, 15.808 e 15.809
, exceto quando transcreveu a superfície de cada área, uma denominada
“São Paulo III”
, com 1.000 hectares, outra
“São Paulo II”
, com 500 hectares, e a terceira
“São Paulo I”
, com 199 hectares, alegando que todas foram desmembradas de uma área maior, sendo que, ao final de cada transcrição dos limites e confrontações, informava que a área se encontrava matriculada no Registro Imobiliário de Tangará da Serra. Sendo a primeira na
matrícula nº 15.808
e as duas últimas na mesma matrícula nº 15.804. Confira:

(...)

(...)

(...)

Contudo, inobstante ao apontado julgamento
extra petita
, certo é que todas as seis matrículas envolvidas – três do autor e três dos réus – têm origem comum: o desmembramento da
matrícula nº 11.565
, denominada Gleba São Paulo, de titularidade anterior de MARLENE TADEU, com área total de
2.999 hectares
, a qual foi adquirida pelo autor.

Ademais, quando da assinatura do “
TERMO PARTICULAR DE ACORDO
” em
20/06/1998
, constata-se que o autor dividiu a área de
2.999 hectares
em duas partes, sendo
1.300 hectares
entregues ao requerido VALDECI em razão do termo de acordo acima e o restante,
1.669 hectares,
permanecidos com o autor proprietário.

Posteriormente, as áreas foram desmembradas, oportunidade em que foram abertas novas matrículas, num total de seis, sendo três em nome do autor (matrículas
nºs
15.807, 15.808 e 15.809) e três em nome dos requeridos (matrículas
nºs
15.804, 15.805 e 15.806).

Vale ressaltar que a abertura de matrículas (desmembramento, unificação ou individualização) de um imóvel em área litigiosa, no contexto de uma ação possessória, por si só, não interfere na posse discutida e muito menos retira o direito de posse de quem já o exercia.

Dito em outros termos: a posse deve ser protegida até o final do processo possessório, independentemente de nova matrícula.

Portanto, independentemente das matrículas, certo é que o requerido VALDECI se
encontrava na posse de 1.300 hectares
, dentro da área maior de 2.999 hectares de propriedade do autor
e, através
do termo de acordo, o
autor reconheceu a posse
do requerido,
transferindo
-lhe
a
propriedade
.

Em contrapartida
, o requerido VALCIR se comprometeu a
defender a posse do autor
(e não o domínio) sobre o restante de 1.699 hectares, tomando, para este fim, medidas a fim de garantir a posse do autor contra terceiros possíveis esbulhadores ou turbadores, inclusive contra o próprio requerido, o qual não poderia violar o direito de posse do autor.

Com efeito, o acordo se deu para defender a posse do autor sobre 1.966 hectares contra terceiros e contra o próprio requerido, não para defender a propriedade.

Logo, o fato de o juiz singular nominar as matrículas não acarreta julgamento
extra petita
, uma vez que somente com análise do mérito recursal é possível verificar o acerto ou desacerto da sentença, levando em consideração tão somente a posse.

Desta forma,
rejeito
a preliminar de julgamento
extra petita
.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN A
N
DRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Alegam os apelantes inadequação da via eleita, sob o argumento de que, embora se trate de ação possessória, a discussão foi desviada pelo apelado para questões afetas ao domínio (pretensão petitória), como validade de títulos e matrículas, supostas sobreposições dos títulos primitivos, cadeia dominial e localização de cada matrícula, o que evidencia a carência de interesse de agir para a via possessória, que deve se ater, exclusivamente, à prova da posse e do esbulho.

Entretanto, o direito não socorre aos apelantes – até porque, a ação foi ajuizada com fundamento na posse, não na propriedade.

Aliás, a discussão dominial apenas surgiu em razão do autor reconhecer a posse do requerido VALCIR sobre 1.300 hectares, o qual
transferiu-lhe a propriedade
.

Tanto é que, em razão desse reconhecimento da posse e da transferência da propriedade ao requerido VALCIR, este se
comprometeu em defender a posse do restante do imóvel (1.699 hectares)
e
não a propriedade
, do qual o autor já detinha.

Deste modo, em razão da defesa tão somente da posse, da qual o requerido VALCIR se comprometeu em defendê-la e não cumpriu com o acordo, a ação de reintegração de posse constitui o instrumento judicial correto para recuperar a posse de um bem quando esta foi perdida em decorrência de
inva
s
ão
ou ocupação indevida.

De igual sorte, a ação possessória se mostra adequada para retomar a posse de um bem quando o responsável pelo cuidado comete
inva
s
ão
, apropria-se do bem ou no caso de abuso de confiança.

Sobre o tema:

“PROCESSO CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE INJUSTA –
INTELIGÊNCIA DO ARTIG
O 1.200
DO CC/2002 – POSSE PRECÁRIA – ABUSO DE CONFIANÇA – RECUSA NA DEVOLUÇÃO DO BEM – SENTENÇA ACERTADA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE CORRETAMENTE DEFERIDA - INOCORRÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA – RECURSO IMPROVIDO. 1. A posse é precária quando se origina de abuso de confiança e resulta da retenção indevida da coisa que deve ser restituída. 2.O vício da precariedade macula a posse, não permitindo que ela gere efeitos jurídicos”

(TJPA – APL – 000499-26.2010.8.14.0301 – Relator: Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO -julgamento: 28/06/2012)

Conforme se vê, em se tratando de posse precária, originada de abuso de confiança, a ação correta é, de fato, a de reintegração de posse.

Assim,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN A
N
DRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Os apelantes arguiram a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que a ação não imputou ao requerido VALCIR qualquer esbulho, mas sim, apenas um suposto descumprimento contratual, consistente na possível omissão de obrigação de zelar pela área.

Aqui também a tese recursal não merece acolhimento. O raciocínio dos apelantes parte de uma premissa que os próprios autos infirmam: que eles não participaram do esbulho. Contudo, a instrução processual demonstrou que, após o acordo celebrado com o autor, o requerido VALCIR não apenas deixou de guardar a posse alheia como passou a exercer posse sobre o imóvel do autor como se seu fosse. O próprio apelante VALCIR admitiu, em audiência, que cultivou a área, que exerceu a guarda por algum período e que, ao cessar tal guarda unilateralmente, não providenciou qualquer proteção ao autor/apelado.

Com o encerramento do litígio em relação aos demais requeridos (família Crestani e casal
Simoneti
) mediante acordos homologados judicialmente, os requeridos/apelantes tornaram-se os únicos ocupantes remanescentes da área litigiosa. Configurou-se, assim, a figura do esbulho por expansão de posse: aquele que deveria guardar a área alheia passou a exercer posse sobre ela em nome próprio, impedindo o legítimo possuidor de exercer seus direitos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em ação possessória, a legitimidade passiva decorre da imputação de esbulho na petição inicial, e não da propriedade ou titularidade formal do bem:

"Em se tratando de ação possessória - e não reivindicatória - a legitimidade passiva da recorrente exsurge da imputação que lhe faz o recorrido na petição inicial da prática de esbulho, sendo irrelevante o fato de não ser a ré proprietária do imóvel supostamente
esbulhado.
"
(STJ, REsp 1.758.748-AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgamento 18/09/2018).

Assim sendo,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DE

NULIDADE DE SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN A
N
DRADE ADDÁRIO (RELATORA):

No caso, pretendem os apelantes nulidade da sentença por vício de fundamentação, uma vez que mesmo tendo sido opostos embargos de declaração para suscitar omissões do julgado, o juízo sentenciante rejeitou os
aclaratórios
sem enfrentar as preliminares de
inadequação da via eleita
e de
ilegitimidade passiva ad causam
, matérias de ordem pública que, se acolhidas, poderiam levar à extinção do processo sem análise do mérito, o que, de acordo com os apelantes, ensejou violação ao art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/15.

Não é de olvidar que, em se tratando de
matéria de ordem pública
, como inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva
ad
causam, esta
pode ser analisadas em qualquer grau de jurisdição, inclusive “de ofício”.

Sobre o tema:

“(...) Por se tratar de uma condição da ação, e, portanto, matéria de ordem pública, a legitimidade das partes deve ser apreciada a qualquer tempo pelo Juízo singular ou pela instância ordinária ad quem. Precedentes. (...). Agravo regimental improvido.”
(STJ -
AgRg
no Ag 879.865/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ de 22/10/2013 p. 363)

“ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Por se tratar de matéria de ordem pública, a ilegitimidade passiva pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, independentemente da garantia do juízo ou da natureza da decisão agravada.”
(TRT-17 - AP: 00017333820165170132, Relator.: GERSON FERNANDO DA SYLVEIRA NOVAIS, 1ª Turma – julgamento: 11/10/2022)

Desta forma, tendo as preliminares de inadequação de via eleita e de ilegitimidade passiva
da causam
sido apreciadas neste Tribunal, não há mais que se falar em nulidade de sentença por vício de fundamentação.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade de sentença por vício de fundamentação
.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN A
N
DRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares:

No mérito, a sentença deve ser confirmada.

Conformese verificados autos, em especial da petição inicial de
ID nº 75035171 dos autos principais
, o autor/apelado
OSNI LIMA PEREIRA
ajuizou a presente ação de reintegração de posse contra
VALDECI LUIS CARRA e OUTROS
, buscando
a proteção
possessória sobre uma área total
de 1
.699 hectares
, formada por três áreas contíguas
denominadas
Fazenda
São Paulo I
(com 199,00 hectares),

Fazenda São Paulo II
(com 500,00 hectares)e
Fazenda São Paulo III
(
com 1
.000,00 hectares).

Segundo a petição inicial, as
áreas foram
desmembradas da
Fazenda São Paulo
, de
2.999,00 hectares
,

originariamente
matriculada no mesmo CRI sob o nº
11.565
,

de
titularidade registral
de
MARLENE TADEU
, de quem
o
autor
OSNI
LIMA
PEREIRA
adquiriu
sua totalidade em 29/02/1998. Confira:

Posteriormente à aludida compra e venda da área total de
2.999 hectares
de
MARLENETADEU,
o autor pactuou um

TERMO PARTICULAR DE ACORDO
com o requerido/apelante
VALCI LUIZ CARRA.

Nesse termo, o autor
OSNI LIMA PEREIRA
reconheceu a posse do requerido/apelante
VALCI LUIZ CARRA
sobre
1.300 hectares
, contudo, impôs condições, quais sejam, que por meio do acordo, o Sr. VALCI LUIZ CARRA se comprometeu a garantir a posse da área remanescente de
1.699 hectares
em nome do autor OSNI LIMA PEREIRA, tomando, para este fim, todas e quaisquer medidas a fim de garantir a posse contra terceiros possíveis esbulhadores ou turbadores, devendo, ainda, o próprio VALDECI não violar o direito de posse do autor. Confira o termo:

Informou ainda o autor que, logo após o acordo, ao fazer uma visita ao imóvel remanescente, causou-lhe estranheza que sua área se encontrava ocupada pelos requeridos que ali estavam já em exploração agrícola, e
que
a maior estranheza foi que o requerido/apelante VALDECI LUIZ CARRA se esquivou da situação a que se incumbiu, desonrando sua promessa de bem cuidar do imóvel, prati
cam
ente permitindo o esbulho na área.

No mais, o autor defendeu a sua posse mansa e pacífica sobre a área de 1.669 hectares, o esbulho e a data de menos
de um
ano e dia.

O requerido
JOSÉ CRESTANI
apresentou contestação no
ID nº 75035171 Pág.225/227 dos autos principais
, alegando tão somente ser parte ilegítima para figurar no polo passivo e nada mais.

Por sua vez, os requeridos/apelantes
VALCIR LUIZ CARRA
e sua esposa
SILVANA INES CASANOVA GRANDO CARRA
apresentaram contestação no
ID nº 75035171 Pág.229/239 dos autos principais
, alegando apenas ilegitimidade passiva, bem como defenderam sua posse de 1.300 hectares de longa data, confirmando que receberam do autor/apelado
OSNI LIMA PEREIRA
o domínio através do aludido acordo.

Os autos foram saneados no
ID nº 75035178 Pág.69/71 dos autos principais
, oportunidade em que foi deferida a prova documental e pericial. O laudo pericial foi apresentado no
ID nº 75035190 Pág.17/82 dos autos principais,
e o laudo complementar no
ID nº 7503659 dos autos principais
.

No
ID nº 140597981 dos autos principais,
foi designada audiência de instrução e julgamento, a qual foi realizada no
ID nº 151939311 e ID nº 159447877 dos autos principais
.

No
ID nº 151792273 dos autos principais
, o autor ESPÓLIO DE OSNI LIMA PEREIRA e os requeridos ILDO CRESTANI e JOSÉ CRESTANI, realizaram acordo, desistindo da ação, o qual foi homologado no
ID nº 151939311 dos autos principais
.

No
ID nº 152647503 dos autos principais
, o autor ESPÓLIO DE OSNI LIMA PEREIRA e os requeridos CESAR DE PAULA PEREIRA, CARLOS ROBERTO SIMONETI e NELI DEDONATI SIMONETI realizaram acordo, desistindo da ação, o qual foi homologado no
ID nº 159447877 dos autos principais
.

Por derradeiro, as partes apresentaram as alegações finais.

Em seguida, sobreveio a sentença de
ID nº 168779800 dos autos principais,
julgando os autos procedentes, determinando a reintegração a parte autora na posse das áreas rurais de matrícula n° 15.804, n° 15.805 e n° 15.806 do CRI de Tangará da Serra/MT, dando azo ao presente recurso em um longo arrazoado.

Pois bem.

Os apelantes argumentam que o apelado teria alterado sua causa de pedir ao longo do processo, o que seria vedado pelo art. 329 do CPC. Analisando os autos, constata-se que o que ocorreu foi o natural aprofundamento da instrução, que permitiu à parte autora detalhar e corroborar os fatos narrados na inicial, à medida que provas foram produzidas – notadamente quando a prova pericial revelou a sobreposição dos georreferenciamentos.

Denota-se, sem sombra de dúvidas, que a causa de pedir permaneceu a mesma do início ao fim: o autor/apelado é possuidor de área rural de 1.699 ha e foi esbulhado pelos requeridos/apelantes. O que se apurou no curso da instrução foi que o mecanismo do esbulho envolveu deslo
cam
ento das matrículas. Tal fato não representa alteração da causa de pedir, mas aprofundamento da cognição sobre o mesmo fato jurídico.

Ademais, ressalta-se que os acordos celebrados com os demais réus (família Crestani e casal
Simoneti
) afastaram a discussão sobre a parcela da área que estes ocupavam, concentrando o litígio na parcela ocupada pelos apelantes, o que não constitui alteração da causa de pedir, mas apenas delimitação natural do objeto litigioso.

No que tange à posse do autor, esta encontra-se mais que configurada – até porque, o conjunto probatório demonstrou de forma inequívoca que o apelado exercia a posse sobre a área objeto da lide.

Aliás, o “
TERMO PARTICULAR DE ACORDO
”

firmado

em 20 de junho de 1998, constitui prova robusta da posse do apelado.

Verifica-se deste documento que o autor/apelado era possuidor e proprietário de 2.999 hectares, reconheceu a posse do requerido/apelante sobre
1.300 hectares
, dentro dessa área maior, transferindo-lhe a propriedade.

Em contrapartida, o requerido VALCIR se comprometeu em
defender a posse do autor
sobre o restante de 1.699 hectares, podendo tomar medidas, para este fim, no intuito de garantir a posse do autor contra terceiros possíveis esbulhadores ou turbadores, inclusive contra o próprio requerido que não poderia violar o direito de posse do autor.

Portanto, o requerido/apelante VALCIR LUIZ CARRA reconheceu expressamente a posse do autor sobre a área de 1.699 hectares, comprometendo-se a guardar a área em favor do proprietário e a não violar o respectivo direito possessório.

Aliás, interrogado na audiência de instrução, foi perguntado ao VALCIR se este conheceu o autor OSNI LIMA PEREIRA, o qual respondeu que sim, no ano de 1998. Afirmou que comprou um título do Sr. OSNI, mas que não teve laço de amizade ou convivência com ele.

Ao ser mostrado o “TERMO PARTICULAR DE ACORDO” foi indagado se a assinatura nesse termo era dele, e ele respondeu positivamente: “é”. Procedido à leitura do item 4 do acordo, foi perguntado se ele se recordava do que estava escrito, respondeu que “sim”, assim como se ele se recordava quando foram assinadas as escrituras, respondeu que “sim”, atestando a completa veracidade e validade do referido documento.

Não é de se olvidar que o documento particular admitido expressa ou tacitamente possui caráter indubitável, nos termos do art. 412, parágrafo único, do CPC.

“Art. 412.O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.

Parágrafo único. O documento particular admitido expressa ou tacitamente é indivisível, sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorreram.”

Logo, não pode a parte aceitar os fatos que lhe favorecem e recusar os que lhe prejudi
cam
. Os apelantes não podem invocar o TERMO PARTICULAR DE ACORDO para comprovar a posse e transferência de parte da área em seu favor e, simultaneamente, negar a posse do apelado sobre a área remanescente.

Portanto, a posse do apelado restou comprovada através do próprio apelante, pessoa responsável para cuidar do imóvel. A jurisprudência reconhece que a posse não precisa ser exercida fisi
cam
ente pelo proprietário, podendo ser exercida de forma indireta por um responsável. De igual modo, nos termos do artigo 1.197 do Código Civil, o possuidor direto pode defender a sua posse contra o indireto, a exemplo dos autos. Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSUIDOR INDIRETO - ART. 1.197 DO CC - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 1.197 do Código Civil, tanto o possuidor direto quanto o indireto podem utilizar-se das ações possessórias para defender sua posse, haja vista que o possuidor indireto ainda conserva a posse do bem, também gozando, consequentemente, de proteção possessória. A reintegração de posse deve ser concedida quando preenchidos os requisitos cumulativos do art. 927 do CPC, quais sejam comprovação da posse anterior, da prática de esbulho e da perda da posse em razão do ato ilícito
.” (TJMG - AC: 10534090177005002 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/06/2015, Data de Publicação: 19/06/2015)

A tentativa de justificar a cessação da guarda sob o argumento de que o apelado não havia comprado a posse do Sr. PLÍNIO GREIPEL trata de alegação que os autos não corroboram: o Sr. Plínio jamais reivindicou qualquer posse; jamais foi chamado ao processo; e os próprios apelantes não tomaram qualquer providência para chamar esse suposto possuidor originário aos autos, recaindo sobre eles o ônus pela ausência de tal prova.

Sem adentrar ao exame do domínio, é importante esclarecer que os elementos do laudo pericial suplementar (
ID nº 75036597
), demonstraram

que os requeridos/apelantes promoveram georreferenciamento de seus títulos de forma irregular, deslocando a posição física das matrículas sobre a área que geografi
cam
ente pertence ao autor/apelado, sem a anuência deste como confrontante legal.

O resultado desse deslo
cam
ento foi a sobreposição física das matrículas dos requeridos/apelantes com a localização das matrículas do autor/apelado, criando aparente discrepância numérica onde há, na verdade, identidade geográfica.

O próprio perito consignou no laudo complementar

(ID

nº

75036599

- Pág. 26):

A testemunha
LINDONES CARDOSO DA SILVA
, técnico em regularização fundiária, descreveu com precisão técnica o mecanismo utilizado pelos requeridos/apelantes: o georreferenciamento foi realizado deslocando-se os títulos dos apelantes para a posição geográfica do autor/apelado, abrindo-se uma lacuna na qual foram inseridos títulos provenientes de outra gleba, de origem diversa. Essa manobra, documentada nos autos, impossibilita que a discrepância numérica de matrículas seja utilizada como fundamento para nulidade de sentença.

Ainda, pela análise da carta de imagem, fica evidente que o requerido VALCIR LUIZ CARRA se apropriou indevidamente das terras de OSNI LIMA PEREIRA (em todas as três matrículas: 11.807, 11.808 e 11.809), munido de um documento que o próprio requerido assinou, se comprometendo a manter a posse para o autor e em nome do autor.

Além disto, o Sr. VALCIR “empurrou” a localização dos seus títulos nº 11.804, 11.805 e 11.806 (Fazendas São Pedro I, São Pedro II e São Pedro III) para o lado, georreferenciando a sua área em nome de sua mãe, Maria Negri Carra, curiosamente e não à toa, nomeando-a Fazenda São Pedro IV, criando uma matrícula.

É importante salientar ainda que as seis matrículas de VALCIR e do autor OSNI (três de cada) possuem numeração sequenciada no Cartório RGI de Tangará da Serra (de
nºs
11.804 a 11.808) e decorrem do desmembramento da mesma matrícula originária, portanto, não tem como três delas estarem situadas ali e serem consideradas legais e as demais não.

Certo é que, independentemente de eventual deslo
cam
ento da área, o autor/apelado é detentor da posse de 1.699 hectares dentro da área maior de 2.999 hectares.

Quanto ao esbulho, de igual sorte, este restou

caracterizado

em

virtude da ampliação
indevida da
área de ocupação pelo responsável, valendo-se da ausência física do proprietário e do descumprimento do compromisso assumido de guardar a posse.

Isto porque, quando um responsável para guardar o imóvel, que detinha a posse em nome do proprietário, passa a agir como dono ou se recusa a sair, sua posse torna-se precária ou clandestina, permitindo que o verdadeiro possuidor ajuíze ação para retomada do bem diante do esbulho praticado.

A clandestinidade caracteriza-se por atuar às escondidas, cuja posse é obtida sorrateiramente. Ocorre a precariedade da posse
no momento em que
o possuidor se nega a restituir a posse ao proprietário. Há uma quebra de confiança por parte do possuidor, que passa a ter a posse em nome próprio.

No caso, o esbulho restou caracterizado quando o apelado foi impedido de acessar sua propriedade em 2006, conforme narrado na petição inicial e comprovado pelos depoimentos, circunstância que ampara a reintegração de posse pleiteada na peça inicial.

Sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE ÁREA.
INVA
S
ÃO
. POSSE CLANDESTINA E DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. vigendo em nosso ordenamento jurídico a regra do artigo 1208 CC, a
inva
s
ão
, que é necessariamente clandestina ou violenta não pode, assim, gerar posse. 2. Indicando o conjunto probatório que a posse do réu sobre o imóvel em litígio é clandestina e de má-fé, a reintegração de posse requerida pelos proprietários/autores esbulhados é medida que se impõe. 3. Os atos clandestinos, a teor do art. 1.208 do CC, não induzem posse, inviabilizando a aquisição da propriedade imóvel pela usucapião. 4. No caso aplica-se o art. 1.202 do CC, uma vez que a parte recorrente sabia que possui a área indevidamente, pois tinha plena ciência de quem era o proprietário. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10127495720228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Comprovada a posse anterior do autor e configurada a prática de esbulho pelo réu. Ocupação do imóvel pelo requerido de forma clandestina e precária, que configura mera detenção e não autoriza aquisição de posse justa. Presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Exceção de usucapião não acolhida. Reintegração de posse determinada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10056924420198260568 São João da Boa Vista, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 11/04/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022)

Portanto, o esbulho resta caracterizado com a recusa do responsável pela
guarda e
posse do imóvel a devolver o bem.

Quanto à data do esbulho, vale salientar que, em se tratando de posse precária, a data exata da "
inva
s
ão
" ou do início da retenção ilícita torna-se desnecessária para comprovar o esbulho, bastando demonstrar a posse anterior e a recusa na devolução.

Embora o art. 561 do CPC cite a "data do esbulho" como requisito, na jurisprudência predominante sobre posse precária (vício que não se convalida), a ausência dessa data exata não impede a reintegração, desde que comprovada a relação de confiança abusada e a recusa na devolução, nos termos do parágrafo único do artigo 558 do CPC:

“Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.”

Sobre o tema, deste TJMT:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO –
INVASÃO DE IM
Ó
V
EL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO – POSSE CLANDESTINA E PRECÁRIA – POSSUIDOR DE MÁ-FÉ – BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS – SENTENÇA MANTIDA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 1.210 do Código Civil, a posse injusta, caracterizada por atos clandestinos ou precários, não é protegida juridi
cam
ente. No caso, ficou comprovado que os apelantes adentraram o imóvel sem autorização do proprietário e sem comprovação de título legítimo de posse, configurando esbulho possessório.

4. O decurso do prazo de ano e dia entre a
inva
s
ão
e o ajuizamento da ação não impede a reintegração da posse, conforme art. 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mantendo-se o caráter possessório da demanda. (.
..)

(TJMT - N.U 0022517-59.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 29/01/2025)

No mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
ESBULHO DE MAIS DE ANO E DIA. RITO COMUM. ART. 558, CPC. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II, CPC
. POSSE ANTERIOR DO AUTOR E ESBULHO PRATICADO PELO RÉU EM UM DOS TERRENOS COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Em se tratando de ação intentada após 1 ano e dia do esbulho, como no caso concreto, aplica-se o procedimento comum, não perdendo, contudo, o caráter possessório, conforme regra do parágrafo único do art. 558 do CPC (...)
(TJ-CE - AC: 00142765120178060049 Beberibe, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 25/05/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

No caso, o apelado comprovou ser o legítimo possuidor e proprietário do imóvel e que sua posse foi violada por ato precário dos apelantes. Assim, ainda que superado o prazo de ano e dia, a reintegração da posse torna-se plenamente possível.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 17% sobre o valor atualizado da causa.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (1º VOGAL):

Senhora Presidente,

Inicialmente,
cumpriment
o
a Dra.
Catiane
Félix Cardoso e
o Dr. Jon
a
s
Coelho da Silva
, em especial porque são advogados com uma militância muito expressiva no sistema OAB. A Dra.
Catiane
é ex-presidente da subseção de Comodoro, no mesmo período em que o Dr. Jones

presid
iu a subseção
de Tangará da Serra.

F
ica
, portanto, registrado meus cumprimentos
a ambos.

Sobre o feito em si, recebi memoriais de ambas as partes. Inclusive, ontem recebi pela segunda vez memoriais dos apelantes e externo que permaneço com uma dúvida não sanada em relação à prova da posse do apelado.

Analisei
o voto de Vossa Excelência quanto à rejeição da preliminar que discute o julgamento
extra petita

e,

n
esse ponto, antecipo que estou de pleno acordo.
Todavia
, quanto ao mérito e à prova da posse, ainda tenho dúvidas.

Por
essa razão
, peço vênia para solicitar vista d
os
autos.

V
O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
2
º VOGAL
-
CONVOCADO):

Aguarda o pedido de vista
dos autos
.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Após proferir o voto de relato, verifiquei a existência de erro material no dispositivo da sentença ao determinar a reintegração da parte autora na posse das áreas rurais de
matrícula nº 15.804, nº 15.805 e nº 15.806
do CRI de Tangará da Serra/MT, quando, em verdade, o objeto da presente ação de reintegração de posse recai sobre as áreas rurais denominadas
Fazenda São Paulo I
(199,00 ha),
Fazenda São Paulo II
(500,00 ha) e
Fazenda São Paulo III
(1.000,00 ha), correspondentes, respectivamente, às
matrículas nº 15.807, nº 15.808 e nº 15.809
do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT.

Aliás, as matrículas
nº 15.804, nº 15.805 e nº 15.806
correspondem às
Fazendas São Pedro I, II e III
, de titularidade dos próprios requeridos
VALCIR LUIZ CARRA e INÊS CASANOVA GRANDO CARRA
, o que evidência, de forma inequívoca, que a menção a tais matrículas no dispositivo sentencial decorreu de lapso material involuntário, não refletindo a real intenção do julgado tampouco quanto aos limites objetivos da lide.

Desta feita, deve ser retificado o erro material, o que pode ser feito a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do
art. 494, inciso I, do CPC
, porquanto se trata tão somente de correção de inexatidão material que compromete a fiel expressão do que foi efetivamente decidido.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ e deste TJMT:

"Erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão. Hipótese em que a correção efetivada pelo Tribunal de origem está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art.
463
,
I
, do
CPC/73
, correspondente ao art.
494
,
I
, do
CPC/15
, na medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos.”
(STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022)

“(...) 4. O erro material é passível de correção a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, conforme dispõe o
art
. 494, I, do Código de Processo Civil.

5. O texto original do acórdão não refletiu com precisão a decisão tomada, sendo necessária a retificação para esclarecer que a determinação judicial abrange tanto a anotação da existência da ação quanto a imutabilidade dos imóveis matriculados sob os números 480, 481 e 482 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal.

6.
A correção do erro material não altera o mérito da decisão, mas apenas ajusta a redação para refletir corretamente o entendimento firmado no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. O erro material em decisão judicial pode ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem ofensa à coisa julgada.

2. A retificação do acórdão para adequar a redação ao conteúdo da decisão não configura reexame da matéria.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10173413920238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2025)

Desta forma, retifico o dispositivo da sentença proferida nos presentes autos,
onde se lê
:

"...
reintegrando
a parte autora na posse das áreas rurais de matrícula nº 15.804, nº 15.805 e nº 15.806 do CRI de Tangará da Serra/MT..."

Leia-se:

"...
reintegrando
a parte autora na posse das áreas rurais de
matrícula nº 15.807, nº 15.808 e nº 15.809
do CRI de Tangará da Serra/MT, correspondentes às Fazendas São Paulo I (199,00 ha), São Paulo II (500,00 ha) e São Paulo III (1.000,00
ha
)..."

No mais, permanecem
inalterados
todos os demais termos e fundamentos da sentença e do voto.

É o voto
retificado.-

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (1º VOGAL):

Senhora Presidente,

Com a leitura d
o voto
agora
retificado pela Desa.
Marilsen
,
a dúvida que motivou o seu pedido de vista fica plenamente esclarecida.
Estou de pleno acordo.

De fato, em ações de reintegração de posse, a precisão na delimitação do objeto é fundamental. A menção genérica ou incorreta a matrículas rurais que não correspondem à área descrita na petição inicial gerava uma inconsistência entre o título executivo judicial e a realidade fática apurada na perícia.

Ao corrigir o erro material para restringir a eficácia da sentença ao objeto da pretensão possessória, a decisão recupera a sua exequibilidade e segurança jurídica.

Diante

da
retificação apresentada,
acompanho o
voto da
Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

É como voto.

V
O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL
-
CONVOCADO):

Acompanho o voto
retificado

da eminente Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026